Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728845-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSUE MIRANDA DUQUE D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 43905264, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator